Tribunal: TJDFT
Processo: 0726596-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. ALUGUERES E ENCARGOS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALUGUERES. DÉBITO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES À LOCADORA. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO. DESCONSIDERAÇÃO DE PARCELAS PAGAS. EQUÍVOCO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. MODULAÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CREDORA. SUJEIÇÃO À SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO ADVINDA DOS DEVEDORES. INADIMPLEMENTO PARCIAL. APENAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DÉBITO SUBSISTENTE. MÁ-FÉ DA CREDORA. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor tenha agido com má-fé ao cobrar o já realizado, o que não pode ser intuito defronte cobrança indevida proveniente de erro escusável (STF, súmula 159).
2. A inserção de parcelas pagas no débito inadimplido e cobrado em ambiente executivo, proveniente de contrato de locação, conquanto determinando o reconhecimento do excesso e modulação do débito em execução, não enseja a condenação da locadora/credora à pena de repetir em dobro o indevidamente cobrado ou como litigante de má-fé quando aferido que o indébito exigido derivara de erro escusável provocado pela administradora do imóvel, e não de conduta maliciosa volvida a ensejar seu locupletamento indevido, precipuamente quando ainda sobeja substancial débito em aberto de responsabilidade dos obrigados.
3. O elemento subjetivo é indispensável para que o credor que demanda o pagamento de dívida já paga ou além do que lhe é devido seja apenado com o pagamento em dobro do que está postulando indevidamente, não bastando a simples qualificação de excesso na cobrança, e, assim, conquanto qualificado excesso na apuração do crédito inadimplido, o reconhecimento do equívoco e a ausência de malícia na apuração do originalmente postulado, afastando a má-fé da credora, obsta que seja penalizada sob aquele prisma ou sancionada como litigante de má-fé.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.